Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. ACOMODAÇÃO DEFICITÁRIA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar ao autor/recorrido a importância de R$ 1.459,39 (mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, bem assim ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da sentença com juros legais de 1% (um por cento)a.m, a contar da citação.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que o cancelamento do voo da parte recorrida teria como única e exclusiva causa a suspensão da operação do modelo Boening 737 MAX 8, procedimento avalizado pela ANAC e alheio a sua vontade. Sustenta que GOL LINHAS AÉREAS S/A haveria fixado todas as informações no sítio eletrônico de sua propriedade imediatamente após a determinação supramencionada, assim como envidaria todos os esforços para realocar o passageiro e sua família em voos congêneres, não gerando prejuízos ao recorrido.
4. A recorrente assevera que não pratica o tradicional overbooking, e o excesso de passageiros narrado pelo recorrido no seu retorno ao Brasil só aconteceu devido a substituição da aeronave inicial por uma de menor capacidade, de modo a impedir o embarque de alguns passageiros. Entretanto afirma que não deixou o recorrido desamparado e disponibilizou acomodação ao consumidor no próximo voo disponível, bem como toda a assistência necessária. Por último, sustenta que o recorrido não comprova em absoluto os valores que alega ter dispendido e que não há falar em dano moral já que a parte não ficou desamparada durante o infortúnio. Requer a reforma da sentença e que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verificando os elementos probatórios constante do ID. 21121250 – Pág. 16/41, constato que a sentença atacada restou acertada quando determinou a restituição de R$ 1.459,39 (mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais, haja vista não ter fornecido o amparo devido ao consumidor, quando deixou de fornecer, por completo, os deslocamentos e alimentação necessária aos envolvidos.
6. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano moral.
7. Os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracteriza meros dissabores Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha grave na prestação de serviços pela GOL LINHAS AÉREAS S.A, pois conforme descrito na sentença, ID. 21121353 – Pág. 2, o e-mail informando a mudança da aeronave, e consequente escala em outro país, é datado de 12/01/2020, 3 (três) dias antes da viagem do recorrido e sua família, causando-lhe surpresa, porém a suspensão de voo da aeronave ocorreu em 03/2019, quase um ano antes da viagem do recorrido. Assim, considerando que o consumidor estava acompanhado de suas filhas, incluindo uma bebê de colo, percebe-se que o montante tecnicamente fixado na sentença como o valor da indenização por danos morais é devido de forma a compensar os danos experimentados pelo recorrido, tanto no voo de ida quanto no voo de volta, motivo pelo qual entendo que o decisum deve ser mantido também neste ponto.
8. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.